Tribunal: STF
Processo: AI 728590
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Exclusão do 
   REFIS. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. As questões referentes à exclusão de 
   contribuinte do Programa REFIS são adstritas ao âmbito da 
   legislação infraconstitucional.
2. As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. Agravo regimental 
   desprovido.